Tribunal: TJMT
Processo: 0012623-21.2018.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012623-21.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVILESIO DA SILVA BARBOSA - CPF: 325.262.611-04 (APELANTE), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), WILLIAM TRAJANO BARBOSA - CPF: 043.824.731-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
– CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
CONDENAÇÃO À PENA PECUNIÁRIA
-
SUSPENSÃO - 1. ALEGAÇÃO DE BIPOLARIDADE
– IMPROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO ADSTRITA AOS CASOS DE DOENÇA MENTAL – QUESTÃO A SER APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – INCOMPETÊNCIA
2.

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE PAGAMENTO
– IMPROCEDÊNCIA – IMPOSIÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA DECORRENTE DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL – PRECEITO SECUNDÁRIO DO CRIME – FIXAÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA PAUTADO PELA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
APELO DESPROVIDO - CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

1.
Há previsão legal no artigo 52 do CP e no 167 da Lei de Execução Penal para que seja
suspensa a execução da pena pecuniária, que é devida somente
se sobrevém ao condenado doença mental, todavia,

eventual direito ao aludido benefício, deverá ser analisado pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66 da Lei 7.210/84;

2.
A
imposição da pena de multa decorre de expressa previsão legal e sua
fixação observa o critério bifásico, onde, com base nas circunstâncias judiciais do caso concreto, primeiro se estabelece o número de dias-multa cabível e, posteriormente, considerando a capacidade econômica do Réu, determina-se o valor de cada unidade do dia-multa;

- Demonstrado nos autos que os Apelantes têm condições econômicas suficientes para saldar a pena pecuniária, não se revela excessivo o valor fixado de cada dia-multa constante da sentença,
posto, que proporcional ao
quantum
da pena privativa de liberdade respectiva, demonstrando-se
adequado para prevenção e reprovação do delito, especialmente, se a Defesa não comprovou a alegada dificuldade financeira
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Evilésio da Silva Barbosa
e
Willian Trajano Barbosa

foram
condenados
pelo crime previsto no
art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03,
à pena de
2
anos
de
reclusão
, em regime
aberto
,
substituída
por duas restritivas de direito,
a serem determinadas pelo Juízo da Execução Penal, bem como, ao
pagamento de
10 dias-multa
, cuja unidade foi fixada, respectivamente, em
1 salário mínimo
e em
1/10 do salário mínimo
vigente na data do fato delituoso (Id’s 17729463 a 17729465).

Inconformados,

requereram em suas razões, fosse
suspensa a condenação da pena pecuniária,
alegando sua desproporcionalidade em frente à capacidade econômica dos Apelantes

(Id 17729473).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 17730956);
igualmente
, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
, conforme sumário que segue em transcrição livre
(Id. 24056007):

SUMÁRIO
– Recurso de Apelação Criminal - Porte ilegal de arma de fogo – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – 1) Pretendida a
suspensão da pena pecuniária
– Impossibilidade –
Competência do Juízo das execuções
– Pelo
desprovimento
do apelo defensivo. ”

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020